Tribunal: TJMT
Processo: 0015285-48.2017.8.11.0004
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015285-48.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESPÓLIO DE ODONI MESQUITA COELHO registrado(a) civilmente como ODONI MESQUITA COELHO - CPF: 424.622.901-68 (APELADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA registrado(a) civilmente como MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), INES MORAES MESQUITA COELHO - CPF: 496.548.701-00 (APELADO), KARINE MORAES DA SILVA - CPF: 048.628.951-66 (ADVOGADO), MARIA RITA MENDONCA ALMEIDA DE CERQUEIRA - CPF: 002.745.521-16 (ADVOGADO), THIAGO TIMO OLIVEIRA - CPF: 041.698.631-51 (APELADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), G. D. BARBOSA & CIA LTDA ME - ME - CNPJ: 08.576.641/0001-09 (APELADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), NEILA ABADIA ALVES - CPF: 557.541.201-68 (ADVOGADO), MARCELO THADEU GUERRA E SILVA - CPF: 570.134.461-49 (ADVOGADO), GENILDO DIAS BARBOSA - CPF: 219.980.351-15 (APELADO), GENILDO DIAS BARBOSA - CPF: 219.980.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESPÓLIO DE ODONI MESQUITA COELHO registrado(a) civilmente como ODONI MESQUITA COELHO - CPF: 424.622.901-68 (APELANTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), INES MORAES MESQUITA COELHO - CPF: 496.548.701-00 (APELANTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), THIAGO TIMO OLIVEIRA - CPF: 041.698.631-51 (APELANTE), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), G. D. BARBOSA & CIA LTDA ME - ME - CNPJ: 08.576.641/0001-09 (APELANTE), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR INÊS MORAES MESQUITA COELHO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE THIAGO TIMO OLIVEIRA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. DANO AO ERÁRIO. ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO RECONHECIDO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021. READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES. MULTA CIVIL LIMITADA AO VALOR DO DANO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS EM SUBSTITUIÇÃO À PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. PROVIMENTO PARCIAL DE DOIS RECURSOS. UM RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por Inês Moraes Mesquita Coelho, Thiago Timo Oliveira e Ministério Público, contra sentença que condenou os réus por ato de improbidade administrativa, decorrente da contratação direta da empresa G.D. Barbosa & Cia Ltda pelo Município de Torixoréu (Contrato nº 026/2016), com pagamento integral mesmo sem a prestação dos serviços contratados.

2.

A sentença foi proferida sob a égide da redação original da Lei nº 8.429/1992, mas os recursos foram julgados sob a vigência da Lei nº 14.230/2021, nos termos do Tema 1.199 do STF, considerando que o ressarcimento ao erário já foi integralmente realizado pela empresa.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões principais em discussão:
(i) saber se Inês Moraes Mesquita Coelho e Thiago Timo Oliveira agiram com dolo ao autorizar e atestar pagamento por serviços não executados;
(ii) verificar a possibilidade de substituição da sanção de proibição de contratar com o Poder Público pela suspensão dos direitos políticos;
(iii) averiguar se, após o falecimento de Odoni Mesquita Coelho, subsiste a responsabilidade patrimonial do espólio.

III. Razões de decidir

4.

Restou comprovado que os serviços contratados não foram executados e que houve emissão de nota fiscal e atestado de recebimento, mesmo sem qualquer verificação, implicando conduta dolosa dos réus.

5.

A aplicação da Lei nº 14.230/2021 exige a presença de dolo nos atos de improbidade lesivos ao erário (art. 10), o que foi reconhecido nas condutas dos réus, sendo inaplicável a tese de ausência de responsabilidade subjetiva.

6.

Considerando o falecimento de Odoni Mesquita Coelho, a suspensão dos direitos políticos não se aplica, subsistindo apenas as sanções patrimoniais, nos termos do art. 8º da Lei nº 8.429/1992.

7.

A multa civil imposta em valor superior ao dano deve ser readequada, nos termos da nova redação da Lei de Improbidade, e limitada ao valor do contrato.

8.

A substituição da sanção de proibição de contratar com o Poder Público pela suspensão dos direitos políticos, em relação aos agentes públicos condenados, é mais adequada diante das funções exercidas e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de Inês Moraes Mesquita Coelho parcialmente provido, para limitar a multa civil ao valor do contrato nº 026/2016.

10.

Recurso de Thiago Timo Oliveira não provido.

11.

Recurso do Ministério Público provido, para substituir a sanção de proibição de contratar com o Poder Público, aplicada a Inês Moraes Mesquita Coelho e Thiago Timo Oliveira, pela suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de dois anos.

12.

Fica suprimida a condenação à suspensão dos direitos políticos de Odoni Mesquita Coelho, por seu falecimento, permanecendo as sanções patrimoniais conforme os limites da herança.

Tese de julgamento
:
“1. Configura ato de improbidade doloso o pagamento de contrato administrativo sem execução dos serviços, com emissão de nota fiscal e atestado falso.
2. A multa civil aplicada com base no art. 10 da Lei nº 8.429/1992 deve ser limitada ao valor do dano.
3. A substituição da proibição de contratar com o Poder Público pela suspensão dos direitos políticos é admissível quando mais proporcional às funções públicas exercidas.
4. O falecimento do réu não extingue a responsabilidade patrimonial no âmbito da improbidade administrativa por lesão ao erário, nos termos do art. 8º da LIA.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992 (redação anterior e atualizada pela Lei nº 14.230/2021), arts. 8º, 10, 12, 17-C; CPC, arts. 75 e 485.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.199; STJ, AgInt no AREsp 890797/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 6.12.2016; TJRN, AgInt 0806777-96.2024.8.20.0000, Rel. Des. Cláudio Manôel de Amorim Santos, 1ª Câmara Cível, j. 1.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Thiago Timo Oliveira e Inês Moraes Mesquita Coelho
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0015285-48.2017.8.11.0004, julgou procedente o pedido,

condenando Odoni Mesquita Coelho, Inês Moraes Mesquita Coelho, Thiago Timo Oliveira e G. D. Barbosa & Cia LTDA às penalidades previstas no artigo 12, II, da LIA, pela prática do ato de improbidade administrativa descrito no artigo 10, caput, I, XI e XII da referida lei.

As sanções aplicadas foram assim individualizadas na sentença:

- Odoni Mesquita Coelho: ressarcimento integral do dano ao erário, no valor do contrato nº 26/2016, pago indevidamente pelos serviços não executados; pagamento de multa civil na quantia de duas vezes o valor do contrato nº 26/2016; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de quatro anos.

- Inês Moraes Mesquita Coelho: ressarcimento integral do dano ao erário, no valor do contrato nº 26/2016, pago indevidamente pelos serviços não executados; pagamento de multa civil na quantia do valor do contrato nº 26/2016; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de quatro anos.

Thiago Timo Oliveira: ressarcimento integral do dano ao erário, no valor do contrato nº 26/2016, pago indevidamente pelos serviços não executados; pagamento de multa civil na quantia do valor do contrato nº 26/2016; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de quatro anos.

G. D. Barbosa & Cia Ltda: ressarcimento integral do dano ao erário, no valor do contrato nº 26/2016, pago indevidamente pelos serviços não executados; pagamento de multa civil na quantia de duas vezes o valor do contrato nº 26/2016; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de quatro anos.

O Ministério Público apela objetivando a reforma parcial da sentença, a fim de substituir a sanção de proibição de contratar com o Poder Público dos apelados Odoni Mesquita Coelho, Inês Moraes Mesquita Coelho e Thiago Timo Oliveira, pela suspensão dos direitos políticos, argumentando que é reprimenda mais adequada e proporcional aos atos praticados pelos apelados. (ID 315190871).

Contrarrazões dos apelados, pugnando pelo desprovimento do recurso, nos Ids 315190876 e 315191378.

Inês Moraes Mesquita Coelho apela no Id 315191377, alegando que sua habilitação nos autos em razão do falecimento de Odoni Mesquita Coelho se limita à responsabilidade de ressarcimento e que não existem bens a inventariar, conforme certidão de óbito. No mérito, em relação à sua condenação e do falecido, alega que não há provas de dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Argumenta a inexistência de dolo.

Thiago Timo Oliveira apela no Id 315190887, sustentando que a inabilidade e a falta de competência quanto a fiscalização e ordenação de pagamentos não autorizam a incidência da Lei 8.429/92, pela ausência de dolo. Alega ausência de má-fé ao atestar a execução dos serviços. Sustenta a desproporcionalidade das sanções e a perda do objeto quanto ao ressarcimento, diante do pagamento do dano efetuado pela empresa contratada.

Contrarrazões do Ministério Público a ambos os recursos, no Id 315191400, pugnando pelo desprovimento das apelações.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer no Id 325883881, pelo provimento do recurso do Ministério Público, pelo desprovimento dos recursos de Inês Moraes Mesquita Coelho e Thiago Timo Oliveira, e pela extinção da ação em relação a Odoni Mesquita Coelho.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada contra Odoni Mesquita Coelho (prefeito), Thiago Timo Oliveira (Secretário de Turismo), Inês Moraes Mesquita Coelho (Secretária de Administração) e G. D. Barbosa e CIA LTDA (empresa contratada), tendo por fundamento a prática de ato de improbidade pela contratação da empresa acima nominada pelo Município de Torixoréu, conforme Contrato n. 026/2016, sem licitação, para prestação de serviços que não foram executados, apesar de ter ocorrido pagamento.

Ressai dos autos que o valor contratual foi integralmente empenhado e liquidado pelos ordenadores de despesa, Odoni Mesquita Coelho e Inês Moraes Mesquita Coelho, mesmo sem a efetiva execução dos serviços por parte da empresa contratada e que Thiago Timo Oliveira recebeu formalmente os serviços nunca executados.

A contratação direta e respectivo pagamento sem a realização dos serviços foi descoberta quando a Defesa Civil encaminhou relatório ao Município, apontando a ocorrência de deslizamentos de terra na área onde deveriam ter sido realizadas as obras de drenagem pluvial e, realizada a verificação, constatou-se que os serviços contratados não haviam
sido executados.

A sentença, Id 315190870, fls. 46/51 dos autos digitalizados, foi proferida em 30/4/2020, todavia, as intimações, petições das partes, petições do Município de Torixoréu, falecimento de parte após a prolação com suspensão e habilitação de sucessora, culminaram na remessa dos recursos somente em 17/9/2025.

Dentre tais petições, encontra-se, no Id 315190871, fl. 59 dos autos digitalizados, petição do Ministério Público juntada em 16/1/2021, em que, considerando as informações prestadas pelo Município de Torixoréu de que a empresa apelada efetuou a reparação integral do dano, argumenta que o ressarcimento integral do dano aproveita todos os corréus e pleiteou a adequação da medida de indisponibilidade de bens, limitando ao valor da multa civil.

No Id 315191370, o juízo de primeiro grau proferiu decisão retirando o ressarcimento do valor do dano ao erário e deferiu o depósito realizado pelo Município de Torixoréu relativo ao pagamento de multa civil pela empresa apelada.

Ainda, após a prolação da sentença ocorreu o falecimento de Odoni Mesquita Coelho, ocorrendo a

habilitação da sucessora Inês Moraes Mesquita Coelho no polo passivo da demanda (ID 315191366.

Por fim, registra-se que a sentença foi proferida na vigência da redação original da Lei n.8.429/92 e em 26/10/2021 foi publicada a Lei n. 14.230/2021, que alterou substancialmente a LIA original.

Assim, os recursos serão analisados segundo a Lei n. 14.230/2021, vigente quando do julgamento, conforme estabelecido pelo SDTF no Tema 1.199:

TEMA 1.199:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa —, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3 A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Registra-se, ainda, que os recursos de apelação serão analisados considerando que o ressarcimento ao erário já foi realizado.

Feitos tais apontamentos, passa-se à análise dos recursos:

1.

Recurso de Inês Moraes Mesquita Coelho

Inês Moraes Mesquita Coelho apela tanto em relação à sua condenação, como em relação à condenação de Odoni Mesquita Coelho, a quem sucedeu nos autos por habilitação deferida pelo juízo de primeiro grau após a prolação da sentença.

No que se refere à irresignação da Apelante por ter sido incluída na lide como sucessora, após a prolação da sentença, pelo falecimento de seu marido Odoni Mesquita Coelho, não comporta, na apelação, a análise de tal irresignação.

A ausência de bens a inventariar do falecido Odoni deve ser analisada em eventual cumprimento de sentença direcionado ao Espólio, representado por Inês.

Quanto ao mérito, todos os réus da ação foram condenados pela prática de ato de Improbidade do art. artigo 10, caput, I, XI e XII, com a redação original da Lei n. 8.429/92. A redação atual de tais dispositivos é a seguinte:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei;

(...)

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

(...)

Portanto, a única alteração, em relação às condutas dos réus da Ação de Improbidade é que, a partir da Lei n. 14.230/2021configura lesão ao erário a conduta dolosa e não mais a culposa.

No caso, a sentença reconheceu o dolo na conduta, todavia, a Apelante alega que não restou configurado o dolo.

Entretanto, o dolo está sobejamente demonstrado, pois a Apelante, como Secretária de Administração, e seu falecido esposo, como Prefeito, contrataram serviços na modalidade contratação direta, sem licitação, pagaram pelos serviços, sem que fossem realizados.

A conduta em, conscientemente e com intenção, causar lesão ao erário, decorre da contratação e pagamento sem a realização do serviço.

E, ao contrário do que alega a Apelante, o valor do prejuízo causado ao erário Municipal se encontra delimitado e demonstrado, pois o Município de Torixoréu firmou com a empresa G. D. Barbosa e CIA LTDA o contrato n.26/2016, para execução de obras em galeria pluvial, no valor de R$ 19.040,00 e pagou por tal serviço.

O contrato previa o início da execução na data de sua assinatura, em 4/1/2016, e o prazo para a conclusão dos serviços para 10/2/2016, com o pagamento quando da entrega dos serviços contratados.

Todavia, na mesma data da assinatura do contrato (4/1/2016) foi emitida nota de empenho pelo Prefeito Municipal, Odoni Mesquita Coelho, e pela Secretária de Administração, Inês Moraes Mesquita Coelho.

Em 5/2/2016 foi emitida nota fiscal, com o atestado, por Thiago Timo Oliveira, de recebimento dos serviços. Na mesma data foi emitida a liquidação da nota fiscal por Odoni e Inês.

A ordem de pagamento foi dada na mesma data, por Inês Moraes Mesquita Coelho, com a efetiva transferência bancária dos valores para a empresa G. D. Barbosa & Cia LTDA.

Tudo ocorreu sem a execução dos serviços contratados.

Posteriormente, foi comprovado que não houve a prestação do serviço, tendo ainda ocorrido a tentativa de “maquiar” o local para simular que estaria sendo realizado algum serviço.

Ressalta-se que no Inquérito Civil, o proprietário da empresa contratada admitiu, perante o Ministério Público, que recebeu os valores e não executou os serviços, ficando clara a emissão de nota fiscal fraudulenta.

Com relação às sanções, os réus foram condenados pela prática de ato de improbidade do art. 10 da LIA e, com relação às sanções a serem aplicadas, o art. 12 assim dispõe:

“ II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos.”

As sanções aplicadas foram as seguintes:

- Odoni Mesquita Coelho: ressarcimento integral do dano ao erário, no valor do contrato nº 26/2016, pago indevidamente pelos serviços não executados; pagamento de multa civil na quantia de duas vezes o valor do contrato nº 26/2016; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de quatro anos.

- Inês Moraes Mesquita Coelho e Thiago Timo Oliveira: ressarcimento integral do dano ao erário, no valor do contrato nº 26/2016, pago indevidamente pelos serviços não executados; pagamento de multa civil na quantia do valor do contrato nº 26/2016; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de quatro anos.

G.D.Barbosa & Cia Ltda: ressarcimento integral do dano ao erário, no valor do contrato nº 26/2016, pago indevidamente pelos serviços não executados; pagamento de multa civil na quantia de duas vezes o valor do contrato nº 26/2016; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio

Vê-se, pois, que a condenação à multa civil no equivalente a duas vezes o valor do contrato n. 026/2016, que corresponde ao valor do dano ao erário, não mais atende ao que estabelece a LIA, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

Assim, devem ser adequadas as sanções aplicadas a fim de atender à legislação vigente, passando, a multa aplicada a todos os réus limitada

ao valor do contrato n. 26/2016.

Destaca-se que como a condenação se deu por ato de improbidade do art. 10 da LIA, não há que se falar em extinção da ação em relação ao réu falecido, quanto às sanções de natureza patrimonial. Neste sentido:

EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . FALECIMENTO DO RÉU NO CURSO DA AÇÃO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. SANÇÕES DE ORDEM PATRIMONIAL DECORRENTES DOS ATOS QUE CAUSEM LESÃO AO ERÁRIO (ART . 10). EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º DA LEI N. 8 .429/92. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEVE SER REFORMADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08067779620248200000, Relator.: CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS, Data de Julgamento: 01/02/2025, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2025)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. FALECIMENTO DO RÉU NO CURSO DA AÇÃO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS . POSSIBILIDADE. 1. Nas ações de improbidade administrativa fundadas nos arts. 9º e/ou 10 da Lei n . 8.429/1992, os sucessores do réu, falecido no curso do processo, estão legitimados a prosseguir no polo passivo da demanda, nos limites da herança, para fins de ressarcimento ao erário. Precedentes. 2 . O art. 8º da Lei de Improbidade Administrativa, norteador da matéria, não contém ressalvas acerca do momento do óbito como requisito para a sua aplicação. 3. Somente com o trânsito em julgado da demanda principal é que virá à lume se os herdeiros terão de reembolsar o erário ou não, ocasião em que deverão estar habilitados no processo . 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 890797 RN 2016/0078578-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/12/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017)

Reitera-se à Apelante que a circunstância de vir a responder pela condenação patrimonial do falecido Odoni deverá ser analisada, mediante a efetiva constatação de inexistência de bens deixados pelo
de cujus,
na fase de cumprimento da sentença, pelo juízo de origem.

2.

Recurso de Thiago Timo Oliveira

O Apelante também alega inexistência de dolo, como também que ao atestar que os serviços foram prestados, agiu por ser subordinado hierarquicamente, sem má-fé.

Contudo, o Apelante era Secretário Municipal de Turismo e, em seu depoimento perante o Ministério Público, declarou que atestou a execução do serviço a pedido de outro Secretário Municipal, Valdenir Figueiredo, admitindo que

não constatou efetivamente que havia alguma obra executada.

Portanto, foi designado para atestar execução de serviços de obra civil, enquanto Secretário de Turismo, não achou estranho, não questionou, não averiguou se a obra havia sido realizada.

Não há como afastar o dolo da conduta do Apelante, como Secretario de Turismo, em atestar a realização de serviços não executados, ciente de que o seu atestado implicaria em pagamento à empresa.

Portanto, também em relação ao Apelante Thiago o caso é de desprovimento do recurso.

3.

Recurso do Ministério Público

O Apelante objetiva a reforma parcial da sentença, apenas em relação aos apelados pessoas físicas, sob o argumento de que, em relação a estes, a sanção de proibição de contratar com o Poder Público não tem efetividade, devendo ser substituída pela sanção de suspensão dos direitos políticos.

Observa-se que a condenação dos recorridos pessoas físicas se deu por conduta praticada no exercício de funções públicas.

A sanção a ser aplicada deve guardar correlação lógica com a conduta praticada, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme disposto no artigo 17-C, inciso IV, alíneas a até g, da Lei 8.429 /1992.

Com isso, a proibição de contratar com o Poder Público é desprovida de efetividade, e a sua substituição pela suspensão dos direitos políticos guarda correspondência com a posição dos agentes públicos, além de atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, prestigiando o princípio de instrumentalidade da formas, deve ser considerado que o réu Odoni Mesquita Coelho faleceu, foi substituído pela viúva, que o sucedeu nos autos.

Assim, não subsiste mais a possibilidade de suspensão dos direitos políticos em relação ao réu falecido.

Diante do exposto:

1 - DOU PROVIMENTO parcial ao recurso de Inês Moraes Mesquita Coelho,
a fim de estabelecer que a sanção da multa civil deve se limitar ao teto do valor correspondente ao valor do Contrato n. 026/2016.

2 - NEGO PROVIMENTO ao recurso de Thiago Timo Oliveira.

3 - DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público,
a fim de substituir a sanção de proibição de contratar com o Poder Público aplicada a Inês Moraes Mesquita Coelho e Thiago Timo Oliveira, pela sanção de suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de dois anos.

4 - Diante do falecimento de Odoni Mesquita Coelho, fica suprimida a condenação à suspensão dos direitos políticos do réu falecido.

5 - Ressalta-se que, com a concordância do Ministério Público no primeiro grau, a condenação de ressarcimento de danos ao erário já foi integralmente satisfeita, não podendo ser objeto de execução tal sanção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025